Tribunal: TCU
Processo: 038.351/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 994/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.351/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Gloria Apolonio dos Santos (XXX.565.904-XX); Camila Barbosa Sousa Oliveira (XXX.207.523-XX); Cicera Maria Fernandes dos Santos (XXX.583.414-XX); Georgia Lima de Paula (XXX.832.644-XX); Jose Reinaldo da Silva (XXX.793.344-XX); Kaile de Araujo Cunha (XXX.021.503-XX); Lais Harumi Sekitani (XXX.830.754-XX); Neirilanny da Silva Pereira (XXX.575.364-XX); Rita de Cassia Lins da Silva (XXX.350.124-XX); Tatiana Maria Ribeiro Barbosa (XXX.303.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.